Tribunal: STF
Processo: RE 1475755
Classe: RE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-02-14
Data de publicação: 2024-02-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com base no art. 102, inciso III, da Constituição Federal.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    RESPONSABILIDADE CIVIL. SERVIDOR PÚBLICO. PROCESO DE APOSENTADORIA. DEMORA. DANOS MORAlS. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DE DANO. RECURSO DA UNIÃO PROVIDO. RECURSO DA PARTE AUTORA PREJUDICADO.



    1. Trata-se de recurso inominado interposto por ambas as partes em face da sentença que julgou o pedido inaugural procedente.



    2. Sustenta a União inexistir responsabilidade civil, sobretudo porque não comprovados os danos morais. Já a parte autora pleiteia a majoração do valor arbitrado.



    3. Em casos como o presente, em que se pede indenização por dano moral devido a demora de concessão de aposentadoria, é de rigor ter claro o entendimento do STJ acerca da questão: “A demora injustificada da Administração em analisar o requerimento de aposentadoria - no caso, mais de 1 (um) ano - gera o dever de indenizar o servidor, que foi obrigado a permanecer no exercício de suas atividades.” Precedentes: STJ, REsp 968.978/MS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, DJe de 29/03/2011; AgRg no REsp 1.260.985/PR, Rel. Ministro CASTRO MEIRA, SEGUNDA TURMA, DJe de 03/08/2012; REsp 1.117.751/MS, Rel. Ministra ELIANA CALMON, SEGUNDA TURMA, DJe de 05/10/2009"" (STJ, AgRg no REsp 1.469.301/SC, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, SEGUNDA TURMA, DJe de 03/11/2014). No mesmo sentido: STJ, AgInt no REsp 1.730.704/SC, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, DJe de 15/04/2019; STJ, AgInt no REsp 1.694.600/DF, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, DJe de 29/05/2018.” (REsp n. 1.894.730/RO, relatora Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em 22/3/2022, DJe de 28/3/2022). [grifo deste relator].



    4. Desse modo, cumpre constatar que o entendimento dominante acerca do tema não dispõe que toda e qualquer demora na concessão de aposentadoria dá ensejo a indenização, mas somente a demora injustificada.



    5. Por outro lado, não se pode olvidar que o pedido ora tratado diz respeito ao tema da responsabilidade civil do Estado. Acerca deste tópico, o entendimento pacífico é de que a teoria adotada foi a da responsabilidade objetiva clássica, e não a da responsabilidade integral. Portanto, a responsabilidade civil do Estado queda ilidida quando se constata que o dano ocorreu por força maior:



    (...) 



    7. Portanto, da mesma forma que a constatação de que a pandemia constituiu força maior foi utilizada em prol dos administrados, também deve ser utilizada em prol da Administração. Assim, é de se concluir pela inocorrência de responsabilidade civil da Administração no caso ora em exame.



    8. Além disso, ainda que o correto fosse concluir pela existência de nexo causal entre a conduta da Administração e o dano, seria necessário que houvesse prova da ocorrência desse dano, pois a jurisprudência do STJ é no sentido de que o dano moral em casos de demora na concessão de aposentadoria de servidor não direito a indenização in re ipsa.É por esse motivo que a TNU não concede trâmite a pedidos de uniformização de lei quando o julgado de uma Turma Recursal exige comprovação de dano moral nesses casos:PEDIDO DE UNIFORMIZAÇÃO DE INTERPRETAÇÃO DE LEI. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO.APOSENTADORIA. DEMORA NA CONCESSÃO. DANOS MORAIS. COMPROVAÇÃO. BENEFÍCIO DE JUSTIÇAGRATUITA. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL. INEXISTÊNCIA. 1 - No que toca à questão do benefício de justiçagratuita, não houve demonstração de divergência entre turmas recursais de diferentes regiões nem a contariedade entreo acórdão recorrido e a jurisprudência dominante do STJ. Com isso, o incidente não atende ao disposto no art. 14, § 2º,da Lei 10.259/2001, não devendo ser conhecido. 2 - A turma recursal de origem exigiu a comprovação do abalo moralpara a indenização postulada. Esse entendimento não se afasta do entendimento adotado pelo STJ em casossemelhantes, relativos a danos morais pela demora na concessão de aposentadoria ao servidor público. (Pedido deUniformização de Interpretação de Lei (Turma) 0510896-18.2020.4.05.8100, LUCIANE MERLIN CLÈVE KRAVETZ -TURMA NACIONAL DE UNIFORMIZAÇÃO, 24/06/2022).



    9. Pelo exposto, no caso em tela não restou configurado o dano moral.



    10. RECURSO DA UNIÃO A QUE SE DA PROVIMENTO para reformar a sentença e julgar improcedente o pedido inaugural.



    11. RECURSO DA PARTE AUTORA PREJUDICADO.



    12. Sem condenação em honorários advocatícios.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 37, § 6º, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279 desta Corte. Sobre o tema, a propósito:



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. PROCEDIMENTO CIRÚRGICO. URGÊNCIA NÃO DEMONSTRADA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/2015. ALEGAÇÃO DE OFENSA AOS ARTS. 1º, III, 5º, CAPUT, I, V e X, 6º, 37, § 6º, 194, PARÁGRAFO ÚNICO, I, 195, 196, 197 e 198, § 1º, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. EVENTUAL VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA NÃO VIABILIZA O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015. 1. A controvérsia, a teor do já asseverado na decisão guerreada, não alcança estatura constitucional. Não há falar em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. Compreensão diversa demandaria a reelaboração da moldura fática, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Desatendida a exigência do art. 102, III, ’a’, da Lei Maior, nos termos da remansosa jurisprudência desta Suprema Corte. 2. As razões do agravo não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, mormente no que se refere à ausência de ofensa a preceito da Constituição da República. 3. Agravo interno conhecido e não provido” (ARE nº 1.141.648/SP-AgR, Primeira Turma Rel.ª Min.ª Rosa Weber, DJe de 11/10/2018).



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE CIVIL. CEMITÉRIO MUNICIPAL. VIOLAÇÃO DE SEPULTURA. FURTO DE PEÇAS. DANOS MATERIAIS COMPROVADOS. DANOS MORAIS. CONFIGURAÇÃO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/2015. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ART. 37, § 6º, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015. 1. O entendimento assinalado na decisão agravada não diverge da jurisprudência firmada no Supremo Tribunal Federal. Compreensão diversa demandaria a reelaboração da moldura fática delineada no acórdão de origem, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. 2. As razões do agravo não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, mormente no que se refere à ausência de ofensa a preceito da Constituição da República. 3. Majoração em 10% (dez por cento) dos honorários anteriormente fixados, obedecidos os limites previstos no artigo 85, §§ 2º, 3º e 11, do CPC/2015, ressalvada eventual concessão do benefício da gratuidade da Justiça. 4. Agravo interno conhecido e não provido, com aplicação da penalidade prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, calculada à razão de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, se unânime a votação” (ARE nº 1.139.919/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 17/09/2018).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 19.10.2017. DIREITO ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. OMISSÃO. INDENIZAÇÃO. DANOS DECORRENTES DE AGRESSÃO OCORRIDA EM LOCAL DE TRABALHO. SÚMULA 279 DO STF. 1. É inadmissível o extraordinário quando para se chegar a conclusão diversa daquela a que chegou o Tribunal de origem, exija-se o reexame das provas dos autos. Incidência da Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, §4º, do CPC. inaplicável o § 11 do art. 85 do CPC, face à inexistência de fixação de honorários anteriormente” (ARE nº 1.037.498/GO-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 07/05/2018).



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO ESTADO. VERIFICAÇÃO DA EXISTÊNCIA DOS ELEMENTOS CONFIGURADORES. SÚMULA 279/STF. 1. A resolução da controvérsia demandaria o reexame dos fatos e do material probatório constantes nos autos, o que é vedado em recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279/STF. 2. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 3. A alegação formulada no agravo envolve ofensa reflexa à Constituição. 4. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE nº 803.808/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, DJe de 21/03/2018).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 14 de fevereiro de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente